Tribunal: TJSP
Processo: 2251755-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2251755-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente CAUAN
SOUZA MENDES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a ordem pela perda de seu objeto. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251755-50.2020.8.26.0000 -Voto no 37260
2
HABEAS CORPUS no 2251755-50.2020.8.26.0000
VOTO No 37.260
Comarca: CAMPINAS
Juízo de Origem: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
Órgão Julgador: DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Impetrante: MARCELO DAYRELL VIVAS (Defensor Público)
Paciente: CAUAN SOUZA MENDES
HABEAS CORPUS FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO - PEDIDO ATENDIDO
EM PRIMEIRO GRAU.
ORDEM PREJUDICADA.
O Defensor Público Dr. Marcelo Dayrell Vivas
impetra o presente “habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando
que CAUAN SOUZA MENDES sofre constrangimento ilegal por parte do
MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
CAMPINAS,
nos
autos
da
execução
penal
no
0014449-82.2018.8.26.0502.
Aduz o ilustre impetrante, em síntese, que o
paciente teve sua pretensão indeferida pela necessidade de reabilitação
de falta disciplinar de natureza grave por ele praticada.
Sustenta, ainda, que a falta grave só existe, pois ao
paciente não foi fixado o regime inicial aberto, que faz jus conforme
entendimento dos Cortes Superiores.
Finalmente, sustenta que os argumentos utilizados
para a fixação do regime mais gravoso são inidôneos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251755-50.2020.8.26.0000 -Voto no 37260
3
Postula a concessão da ordem, para que seja fixado
o regime aberto e que a pena privativa de liberdade seja substituída
por penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do Código
Penal.
A liminar foi indeferida.
A douta Procuradoria Geral de Justiça entende que
a presente impetração restou prejudicada.
É o relatório.
De
acordo
com
informações
prestadas
pela
autoridade apontada como coatora, em 26 de outubro de 2020 foi
fixado o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de
liberdade.
Destarte, julga-se prejudicado o writ, pela perda do
objeto.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora